Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734913-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DOS REIS FERREIRA AGRAVADO: R.B. CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVERTON DOS REIS FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização no 0715978-17.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que apesar de sua renda ser R$ 6.000,00 (seis mil reais), possui despesas para o sustento próprio e da família no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destacando possuir três filhas que dele dependem, tendo gastos com planos de saúde, educação, alimentação e moradia. Em razão disso defende que está demonstrada a hipossuficiência apta ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Tece outras considerações e colaciona documentos de ID 40301764 e seguintes. Requer o conhecimento do recurso a concessão da antecipação de tutela recursal para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. O instituto é destinado aos economicamente desprovidos não podendo servir para assegurar uma aventura jurídica isenta de ônus, precipuamente quando o pedido está desacompanhado de elementos que alicercem o estado de insuficiência. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388706, 07268955320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1383151, 07256389020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, desde a edição da Lei no 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho, fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, corresponde atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil, oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, o contracheque de ID 40302660 informa que o agravante possui rendimentos brutos de R$ 10.730,11 (dez mil, setecentos e trinta reais e onze centavos) e, mesmo que se considere apenas o seu rendimento líquido - bruto reduzido os descontos compulsórios (IR e contribuição previdenciária) -, a quantia ainda é maior do que a do paradigma estabelecido. Ou seja, a renda do agravante o coloca em situação privilegiada em relação à extrema maioria da parcela da população brasileira, que é essencialmente carente de recursos, e são para estes que a proteção constitucional da gratuidade deve ser concedida. Apesar das alegações de que o valor de seu salário ser quase que integralmente direcionado às despesas para o seu sustento e de sua família, não é possível afastar a capacidade financeira do agravante em custear as despesas processuais, não se averiguando hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Além disso, cumpre ressaltar que as despesas processuais no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão conforme artigos 98 e 99 do CPC. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a sociedade limitada de pequeno porte, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4. No caso em análise, apesar dos prejuízos apresentados, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade da empresa em arcar com as custas processuais, relativamente módicas. Vale destacar que a empresa não se encontra em situação de falência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1137655, 07144743620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível o recurso de Agravo de Instrumento para atacar decisão interlocutória, proferida em processo de conhecimento, que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, hipótese que encontra correspondência no rol taxativo do artigo 1.015, inciso V, do CPC/15. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso em exame, os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela hipossuficiência da agravante. O extrato bancário e a declaração emitida pela Receita Federal só atestam a ausência de movimentações financeiras, sequer revelam eventual endividamento por parte da agravante. 4. A presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante norma expressa do artigo 99, §3o, do CPC, não se estendendo às pessoas jurídicas, que devem comprovar de forma cabal a insuficiência financeira para arcar com as custas do processo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1120069, 07080455320188070000, Relator: Minha relatoria 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 15:19:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador